Tribunal: TJBA
Processo: 8018926-67.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8018926-67.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: EDIMAR GONCALVES DA SILVA e outros (2)

Advogado(s)
:
ALEKSSANDER ROUSSEAU ANTONIO FERNANDES

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE BRUMADO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. TRABALHO EXTERNO. UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado contra decisão proferida em execução penal que indeferiu o pedido de trabalho externo ao apenado, sob o fundamento de ausência de cumprimento do requisito objetivo de fração mínima da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o habeas corpus como substitutivo de agravo em execução penal; (ii) estabelecer se a decisão que indeferiu o trabalho externo configura flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O habeas corpus não é via adequada para substituição de recurso próprio, especialmente o agravo em execução previsto no art. 197 da Lei de Execução Penal, salvo em hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade.

A ausência de ilegalidade manifesta impede o conhecimento do writ, sob pena de desvirtuamento do remédio constitucional.

A análise do cabimento de trabalho externo demanda exame aprofundado das condições subjetivas do apenado, inviável na via estreita do habeas corpus.

A decisão impugnada apresenta fundamentação idônea, baseada na interpretação do art. 37 da Lei de Execução Penal e em elementos concretos do caso.

Não se verifica constrangimento ilegal evidente, uma vez que o indeferimento do benefício encontra respaldo em entendimento jurisprudencial e na análise das circunstâncias específicas do apenado.

A inexistência de flagrante ilegalidade afasta a possibilidade de concessão da ordem, ainda que de ofício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Habeas corpus não conhecido.

Tese de julgamento
: 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de agravo em execução penal, salvo em caso de flagrante ilegalidade. 2. O indeferimento de trabalho externo, quando fundamentado em elementos concretos e interpretação razoável da legislação, não configura constrangimento ilegal. 3. A análise de requisitos para concessão de benefícios na execução penal exige exame aprofundado incompatível com a via estreita do habeas corpus.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; LEP, arts. 37 e 197; CPP, art. 647.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 553.572/PR, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo, DJe 24.03.2020; STJ, AgRg no HC nº 1.059.562/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 10.02.2026; TJMG, HC nº 3014831-91.2025.8.13.0000, Rel. Des. Maria das Graças Rocha Santos, j. 03.09.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº
8018926-67.2026.8.05.0000
,
tendo como Impetrante
ALEKSSANDER ROUSSEAU ANTONIO FERNANDES
E
GABRIEL FERNANDES MANGABEIRA
e como Paciente
EDIMAR GONCALVES DA SILVA
.

ACORDAM os Desembargadores da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NÃO CONHECER DA PRESENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS
, nos termos do voto condutor.